Tribunal: TJPA
Processo: 0816620-37.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816620-37.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA ALICE GOMES SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, observa-se comportamento contrário à boa-fé e cooperação processual, assim, configurada a litigância de má-fé também.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0816620-37.2022.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA ALICE GOMES SANTOS

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4882 – DB – 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA ALICE GOMES SANTOS contra a decisão monocrática (Id. 18007715) de minha lavra, em que neguei provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/ NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

3.Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, bem como configurada a litigância de má-fé.

4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Insatisfeita, a autora/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 18301817), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo.

Arguiu, em síntese, que é evidente por parte da empresa recorrida, a falta de informação, quanto à verdadeira modalidade contratada, não sendo apresentado à autora as condições de disponibilização do empréstimo, o que teria induzido, consequentemente, a agravante ao erro.

Defendeu a ausência de utilização de cartão de crédito, uma vez que sequer recebera este, bem como a requerida, ora agravada, não forneceu cópia do contrato assinado, não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando, desse modo, as normas relativas ao dever de informação, consoante estabelecido no CDC.

Destacou a onerosidade da modalidade contratual, haja vista que o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido de juros exacerbados e outros encargos, e ainda, que os descontos sejam efetuados de forma rigorosa.

Negou a ocorrência de advocacia predatória, por parte de seus patronos e requereu, ainda, a revogação de litigância de má-fé, apontando que esta infringe um direito pátrio do cidadão em buscar o poder judiciário quando se sentir lesado, conforme dispõe o inciso XXXV do art. 5º da constituição Federal.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes, com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral, além da interrupção dos descontos dos valores da conta da beneficiária.

Nas
contrarrazões
sob o Id. 18546221, pugnou o agravado, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante que afirma nunca ter tido a intenção de realizar o negócio jurídico consistente em Consignação Associada ao Cartão de Crédito e que houve evidente falta de informação por parte da recorrida, pois não teria informado os detalhes da operação.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, senão vejamos:

“[...]

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. E, conforme consta na sentença ora impugnada, o banco analisou que os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora e anexou aos autos, o termo de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado, objeto da demanda, e o comprovante de transferência, consoante documentos de Id.15562405, 15562413 e 15562414.

[...]

Assim, o réu comprovou a legalidade da contratação.

Portanto, não poderia a autora/apelante se beneficiar dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

Veja-se que, além de colacionar aos autos cópia dos contratos celebrados com a autora, o banco réu também juntou documentos pessoais da requerente, como cópia da sua carteira de identidade, que reforçam a conclusão de que o demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge. [...]”

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” emitido pelo Banco BMG S.A., em nome da autora,
as faturas do cartão de crédito, em que consta saque realizados, além do comprovante de transferência para a conta da apelante
.

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Do contrato de Id. 15562405, consta, além do título supramencionado, a autorização expressa em cláusula destacada para desconto mensal do valor mínimo da fatura mensal do cartão; a ciência quanto à modalidade do contrato referente à um Cartão de Crédito Consignado; ciência quanto à cobrança de encargos e tarifas mediante a utilização do cartão para a realização de determinadas transações.

O comprovante de transferência (Id. 15562414), por sua vez, demonstra que os valores do contrato foram efetivamente disponibilizados em favor da agravante, por meio de saque na conta disponibilizada pela autora.

As faturas apontam, ainda, a existência de saldo devedor ainda não quitado pela parte autora.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

Na oportunidade, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Consignou-se, ainda, na decisão recorrida várias divergências na narrativa da recorrente, eis que na exordial afirmou que nunca contratou um cartão de crédito consignado. No entanto, em sede recursal, aduziu que, diante da falta de informação, teria contratado modalidade diversa da que pretendia, bem como a instituição financeira não lhe teria repassado uma cópia do contrato assinado e nem informações claras.

Nesse cenário, diante ponderações feitas linhas acima, acredito que a parte agravante não tenha atentado para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Assim, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificaram o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, pois nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”
. (TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Assim, atitudes contrárias à cooperação e boa-fé, como do caso em tela, impactam diretamente na efetiva apreciação de outras demandas providas de veracidade dos fatos; e, nesse sentido, a condenação não pode ser apontada como violação do direito constitucional de ação, posto que a lealdade processual é condição necessária para a propositura e andamento da ação. Desse modo, entendo como cabível a sanção ao litigante de acordo com o CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Caracterizadas as hipóteses do art. 80, II e III, do CPC, cabível a aplicação de multa por força do disposto no art. 81 do citado dispositivo legal:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Diante do que consta nos autos, verifico que resta configurada a litigância de má fé, porquanto a autora/agravante afirma em sua petição que desconhece o citado empréstimo, todavia, como já demonstrado, após a juntada do contrato, resta inconteste a contratação entre as partes.

Destarte, a conduta do requerente, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não subsiste razão para modificar a sentença a quo que condenou a parte autora em litigância de má fé, estipulando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-34.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022).”

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não impugnado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.
2.Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma se utilizou do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.
3. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 2% do valor da causa.”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800478-12.2022.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 ).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO
.
MINORAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A documentação instrutória, notadamente termo de adesão - INSS/autorização para descontos nos benefícios previdenciários devidamente assinado, demonstra ausência de vício de consentimento na espécie. 2. O documento de transferência (DOC) no valor do contrato destinado à conta de titularidade da contratante sem contraprovas, indicam que o numerário objeto do contrato de fato foi disponibilizado à apelante. 3. A demora da apelante em adotar medidas para coibir os descontos, supostamente indevidos, eis que acontecem desde 2011, pressupõe conhecimento e aceitação do mútuo
. 4.
Não há como afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, notadamente porque afirmou não ter celebrado negócio jurídico com a instituição recorrida, alterou a verdade dos fatos, negando ter recebido o numerário contratado mesmo em sede recursal, sem demonstrar prova contrária que a favoreça, incidindo na previsão contida no art. 80, II, do CPC
.
5. Impõe-se a minoração da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento, de forma a não inviabilizar a subsistência da parte. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO: 02933575320208090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021).”

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REALIZAÇÃO DE EMPRÉTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO JUNTADOS AOS AUTOS ASSINADOS PELA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO PROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DEVIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, por outro lado, o banco réu comprovou a existência de fato modificativo do direito da autora, acostando cópia do contrato e a comprovação do recebimento do crédito. 2. Não há provas nos autos do analfabetismo da autora, tampouco de que tenha sido coagida a assinar os papéis, além de que o fato de ser analfabeto não elide a litigância de má-fé.
3. A parte autora não agiu com lealdade e boa-fé processuais, pois alterou a verdade dos fatos ao alegar que desconhecia a existência do contrato, além de omitir o recebimento do valor em espécie. 4. A multa por litigância de má-fé não implica em revogação da justiça gratuita, nos moldes do disposto no § 4º do art. 98 do CPC. 5. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 2% do valor corrigido da causa. À unanimidade.”.
(TJ-PE - APL: 5231147 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019).”

“Apelação. Contrato de empréstimo bancário consignado. Ação declaratória c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Inocorrência de cerceamento de defesa. Contrato de empréstimo firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Perícia documentos cópia desnecessária. Decisum devidamente fundamentado. Preliminares afastadas. Mérito. Contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, assinado digitalmente por biometria facial, envio de token e de fotografias de documento pessoal, sendo também identificada a geolocalização e o endereço de IP.
Crédito em conta de sua titularidade. Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Litigância de má-fé. Arts. 80, II, 81, § 2º, e 96 do CPC. Alteração da verdade dos fatos. Penalidade mantida,
com alteração do quantum. Precedentes. Redução para 2% do valor da causa. Indenização à parte contrária afastada, à míngua de comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002508-43.2023.8.26.0438 Penápolis, Relator: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).”

Na mesma direção, cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS) AJUIZADA ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ALEGADO POSSUIDOR, COM A INCLUSÃO POSTERIOR AO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO ARREMATANTE DO IMÓVEL, EM HASTA PÚBLICA, DECORRENTE DO PROCESSO FALIMENTAR DA CONSTRUTORA PROPRIETÁRIA, NO QUAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO EDITAL DA PRAÇA QUE O BEM SERIA VENDIDO LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS E COMINA MULTA PRO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA RECURSAL DO CONDOMÍNIO AUTOR.

Hipótese: Ação condenatória ajuizada por condomínio em face de suposto possuidor e, posteriormente, também contra o arrematante (hasta pública realizada em processo falimentar no qual prevista a alienação livre de quaisquer ônus) do imóvel, visando à cobrança das taxas condominiais inadimplidas.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, devendo ser pleiteada de forma apartada, ou seja, mediante ação cautelar (artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas próprias razões do apelo.

2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça aferir a negativa de vigência ou violação de normas constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpar a competência reservada, pelo constituinte originário, ao Supremo Tribunal Federal.

3. O STJ tem entendimento no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nulitte sans grief), o que não foi demonstrado no caso.

4. O conteúdo normativo do art. 37 do CPC/73 não foi objeto de debate pelo colegiado de origem, de modo que lhe falta o indispensável requisito do prequestionamento, incidindo, pois, a Súmula 282/STF.

5. A pretensão do condomínio de fazer recair a obrigação pelo adimplemento das despesas condominiais anteriores à data da arrematação do imóvel na pessoa do arrematante, viola a deliberação operada no âmbito do processo falimentar, que expressamente asseverou serem os débitos de IPTU e de condomínio equiparados aos

encargos da massa falida e, ainda, caber aos credores reclamarem seus

direitos creditórios na forma da lei de falências. Tendo o condomínio sido regularmente intimado da alienação do imóvel, livre de qualquer ônus, e da necessidade de habilitação no concurso de credores para recebimento das cotas condominiais, caberia ao credor, nos autos da falência, ter tempestivamente interposto recurso a fim de manifestar discordância quanto à solução tomada pelo juízo universal, o que não ocorreu, a atrair o instituto da preclusão. Ademais, a responsabilização do arrematante por eventuais encargos expressamente afastados no edital de praça é incompatível com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. Ainda que nos termos do art. 1345 do Código Civil o adquirente de unidade responda pelos débitos do

alienante em relação ao condomínio, inclusive juros moratórios e multa, o próprio ordenamento jurídico não permite, para a sua implementação, a modificação da coisa julgada, a violação aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança, tampouco o desvirtuamento da ordem de pagamento estabelecida no Dec-lei 7.661/45 aplicável à época da falência da construtora.

6. Dentro da sistemática do processo civil moderno as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos, porém há clara diretriz no sentido de que tais procedimentos sejam eficazes e probos, na medida em que o próprio legislador ordinário, ao prever penas por litigância de má-fé tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição. Apesar de ser garantia constitucional o pleno acesso ao Judiciário (art. 5º, incisos XXXIV a XXXV e LV da Constituição Federal) não se afigura correta a banalização do princípio e da conduta das partes, porquanto devem agir com prudência, lealdade e boa-fé, sempre no espírito de cooperação, que inclusive fora expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6º do NCPC).

É vedado a este Superior Tribunal de Justiça a revisão da penalidade de litigância de má-fé, em observância ao óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas e reconstituição judicial de fatos na estreita via do recurso especial, instrumento processual de assento constitucional, destinado à apreciação de questões eminentemente jurídicas.

7. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1197824/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios.
3.
É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”.

Nesse passo, tem-se, portanto, que a recorrente não agiu com a lealdade esperada das partes e sujeitos processuais, pois buscou alterar a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe
provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/08/2024